Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 14 DO CDC. PASSAGEM AÉREA. VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE. NEGADO. NOME. PASSAPORTE. BILHETE AÉREO. DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO BILHETE. POSSIBILIDADE OFERECIDA PELA COMPANHIA AÉREA. COBRANÇA DE TAXA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho (ID 58119261) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 58119263). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente narra que, junto com seu marido e um amigo, resolveu empreender viagem para exterior com data de saída no dia 09.02.2023, comprando passagens no dia 18.10.2022. Expõe que a passagem foi comprada com o nome de casada da Recorrente, vindo a agendar atendimento junto a Polícia Federal no afã de proceder com a trocar do nome de solteira para o nome de casada no passaporte, porém no dia do atendimento foi informada de que a emissão de passaporte estava suspensa por tempo indeterminado, em razão de não terem o papel próprio para emissão dos passaportes. Alega que no momento do check-in foi informada pela atendente que seus dados estavam divergentes, sendo orientada a ligar para TAP AIR PORTUGAL para alterar os dados e que o procedimento era simples. Destaca que, após diversas tentativas, a Recorrida lhe informou que tinha conseguido alterar as passagens, mas que cobraria uma taxa de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Aponta que nesse momento, no afã de continuar a viagem em companhia do marido e amigo, titubeou ainda, pensou em pagar a taxa, mas foi orientada pela atendente a não fazer, que se tratava de um abuso a atitude da Recorrida. Ressalta que então adquiriu uma passagem de ida para Paris e que foi informada pela Recorrida que teria perdido todos os trechos, de modo que teria que adquirir novas passagens para o retorno ao Brasil. Diz que, com a informação da Recorrida, a Recorrente adquiriu novas passagens, a comprada na negativa do embarque, no valor de R$ 4.681,72 (quatro mil seiscentos e oitenta um reais e setenta e dois centavos); Londres – Lisboa (103 Euros) R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais) e passagem de Lisboa – Brasília no valor de R$ 2.843,30. Aduz que conseguiu chegar no destino, todavia diante do ocorrido, deixou de estar na companhia do grupo como era planejado. Alega que destacou na petição inicial que a retificação do nome pela requerida não ocorreria de forma gratuita, que seriam cobrados R$ 9.000,00, valor esse que não foi impugnado. Conclui que é incontroverso que foi impedida de viajar em razão da divergência do nome de solteira e casada, encontrada no passaporte, restando provado a falha na prestação do serviço e que diante do valor cobrado para retificação, deu causa a compra das passagens, não sendo mera liberalidade, como afirmado na sentença, razão pela qual requer a reforma da sentença e que sejam julgados procedentes os pedidos.
4. Em contrarrazões, a requerida argumenta que a recorrente insurge as normas do devido processo legal e ampla defesa, pois colaciona um suposto e-mail que teria enviado para a recorrida, este que em nenhum momento foi mencionado nos autos ou trazido na exordial. Afirma que, ao colacionar prova documental não trazida em tempo de produção de provas, revela-se inovação recursal e o consequente não conhecimento do recurso inominado interposto. Diz que todo o imbróglio narrado se originou única e exclusivamente por conta de equívocos da própria passageira, a qual preencheu erroneamente seus dados pessoais. Defende que as passagens foram adquiridas através da agência de viagens, que figura na relação como intermediária, sendo a responsável por contatar a empresa aérea, informar acerca do interesse das passagens, solicitar reservas, preencher os dados dos passageiros e proceder todos os trâmites necessários à aquisição das passagens ou cancelamento e reembolso das mesmas. Ainda, prossegue a recorrida, a recorrente não faz nenhuma prova quer em algum momento entrou em contato com a referida agência em data antes do embarque. Esclarece que nunca se negou a proceder com a retificação do nome da passageira e que, após ser contatada, a requerida informou que a alteração seria possível, mas haveria a cobrança de uma taxa, haja vista que nem todos os voos seriam operados pela recorrida. Ressalta que inexiste obrigação da recorrida em realizar a alteração do nome do passageiro de forma gratuita, uma vez que de acordo com o art. 8o, § 2o da Resolução 400 da ANAC, em caso de voo internacional que envolva mais de uma companhia, como no caso em tela, os custos da correção podem ser repassados aos passageiros. Alega que não possui responsabilidade sob os danos materiais sofridos e que não houve comprovação de danos morais.
5. Inclusão de documento novo pela autora. Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço do documento constante do ID 58119263, pág. 3, especialmente por se tratar de documento preexistente à sentença.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. No caso dos autos, restou incontroverso que a autora não pôde embarcar no voo internacional adquirido, pois apresentou passaporte com nome divergente daquele informado no momento de aquisição do bilhete. Desse modo, verifica-se que os danos sofridos decorreram de culpa exclusiva da própria consumidora, que apresentou documento com dados diversos daquele informados no momento da compra da passagem.
9. Nesse sentido, confiram-se precedentes desse Tribunal de Justiça inclusive dessa Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE. NOME DE SOLTEIRA NO PASSAPORTE DA AUTORA. DOCUMENTO DESATUALIZADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (...) (Acórdão 816639, 20140110320036ACJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/9/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 277); e CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARQUE. NÃO REALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. A impossibilidade de realizar o "check-in" ocorreu em razão de a passageira ter informado o nome de casada para confecção do cartão de embarque e apresentado documento de solteira. 2. Configurada a culpa exclusiva do consumidor há de se reconhecer a excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor em reparar danos causados pelo defeito na prestação do serviço, conforme previsão do art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (Acórdão 829564, 20130111415377APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2014, publicado no DJE: 4/11/2014. Pág.: 237).
10. Ressalto, por oportuno, que não se trata de mínima divergência no sobrenome constante do bilhete, no qual se lê “GOMES, JESSICA” (ID 58118790) enquanto no passaporte constava o nome “JÉSSICA SOUZA COUTO” (ID 58118781), o que, de fato, impossibilitou a identificação segura da recorrente. As companhias aéreas têm o dever de identificar os passageiros, especialmente quando se trata de voo internacional, nos quais é essencial que, a partir do passaporte, seja possível conferir que a pessoa que viaja se trata da mesma pessoa informada quando da compra da passagem aérea.
11. Além do mais, não houve falha na prestação do serviço, pois restou incontroverso que a ré ofereceu a possibilidade de alteração dos dados da passagem mediante pagamento de uma taxa. Tal cobrança é respaldada pelo art. 8o, § 2o da Resolução 400 da ANAC, haja vista que se tratava de compra de passagem internacional e havia voo realizado por outra companhia aérea (ID 58118790, pág. 2). Eis o teor do referido normativo: Art. 8o O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. § 1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in. § 2o No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (interline), os custos da correção podem ser repassados ao passageiro. Com relação à taxa cobrada para alteração do nome pela companhia aérea, em que pese as alegações da parte autora, não há qualquer comprovação nos autos acerca de seu valor, ônus processual que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Desse modo, não resta caracterizada responsabilidade da empresa ré pelos danos alegadamente sofridos pela autora.
12. Não bastasse, não há comprovação dos danos materiais alegados na peça inicial, haja vista que os documentos colacionados à peça inicial não apresentam os custos de aquisição das passagens, à exceção do bilhete colacionado no id. 58118787, que, entretanto, não veio acompanhado do seu respectivo comprovante de pagamento.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.